Tribunal: STF
Processo: HC 110542
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NOS QUESITOS IMPUGNADOS – INOCORRÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROTESTO – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO NO PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – EFEITO PRECLUSIVO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.